Tribunal: CARF
Processo: 10805.904014/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904014/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.674 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
NOVA CASA BAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente
de Pagamento Indevido ou a Maior, arrecadado em 25/07/2011, referente ao período
de apuração de 30/06/2011, código de receita 6912 (PIS), no valor de R$
1.421.501,55, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
Apresentou, em 24/10/2012, Dacon e Dctf retificadoras, na qual demonstrou
que o PIS de 06/2011 foi de R$ 3.220.641,97 e não R$ 4.012.417,35.
Desta forma, demonstrado o equívoco nas declarações originais, resta
comprovado que há sim crédito relacionado ao Darf tratado nos presentes autos,
disponível e suficiente para compensação dos débitos informados na Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904014/2012-34
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904014/2012-34

Requer o sobrestamento do julgamento deste feito ou, ao menos sua reunião aos
autos dos processos administrativos a ele conexos, oriundos da Dcomp
00888.95492.220711.1.3.02-0207.”
Em 18/12/14, a DRJ em Brasília (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 03-065.502 fopi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Em 17/03/20, o processo foi levado ao plenário para julgamento, que foi
convertido em diligência, nos seguintes termos (Resolução no 3301-001.431):
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos
comprovante que informe em que data ocorreu a ciência da decisão de primeira
instância.”
A diligência foi cumprida e documentada por meio do Despacho que está na fl.
245.
Em síntese, a unidade de origem informou que não há comprovante da ciência da
decisão da DRJ em seus arquivos.
Entretanto, também consignou que consta nos controles de correspondências
enviadas aos correios que a intimação da decisão foi remetida para a agência em 11/02/15. E,
como o recurso voluntário foi protocolizado em 10/03/15 (fl. 174), conclui-se que respeitou o
prazo legal de trinta dias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Nos termos do Despacho que se encontra na fl. 174, não há comprovante do
recebimento da intimação da decisão da DRJ. Contudo, há registro de que foi enviada para os
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904014/2012-34

correios em 11/02/15. Como o recurso voluntário foi protocolizado em 10/03/15, não há dúvida
de que foi respeitado o prazo legal de trinta dias e que deve ser conhecido.
A contenda cuida do Despacho Decisório (fl. 07) que não homologou
compensação, porque o crédito de PIS relativo ao período de apuração (PA) de junho de 2011 já
havia sido integralmente utilizado para liquidar outros débitos confessados.
Em ambas as defesas, alega que efetuou pagamento a maior. Informa o valor do
PIS do PA 06/11 realmente devido e o pago e a diferença negativa, o crédito. E o montante de
PIS incorretamente indicado nas declarações originais e que teria motivado a não homologação
da compensação pleiteada.
Que equívocos formais não têm o condão de elidir o direito ao crédito e à
compensação, previstos nos artigos 170 do CTN, 66 da Lei no 8.383/91 e 73 e 74 da Lei no
9.430/96.
Que os DACON e DCTF originais foram retificados antes da emissão do
Despacho Decisório. Que, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/10, a retificadora terá a
mesma natureza da retificada e também serve para reduzir os valores dos débitos. E deve
produzir os devidos efeitos, pois nenhuma das situação impeditivas de retificação previstas no §
2o se verificam no caso em tela. Neste sentido, cita o Acórdão DRJ no 16.632/09
E que o Fisco deveria ter realizado diligência para fiscalizar as declarações
retificadoras, requerendo os documentos que julgasse necessários, à luz do art. 9o do Decreto no
70.235/72.
A DRJ julgou improcedente a defesa, porque não foram apresentados documentos
contábeis e fiscais que comprovassem a legitimidade do crédito.
Concordo com a DRJ.
É indubitável o direito à restituição ou compensação de pagamentos a maior, pois
previstos nos artigos 165 e 170 do CTN. E também que não podem ser suprimidos por erros
formais.
É de se reconhecer a produção de efeitos das declarações retificadoras, quando
preenchidos os requisitos legais.
Contudo, em litígio em que o contribuinte alega deter direito, é dele o encargo
probatório, nos termos do art. 373 do CPC e do inciso II do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
E a apresentação de declarações retificadoras não é suficiente.
Somente se comprova o pagamento indevido, com demonstração do que de fato
era devido, fundada em livros e documentos contábeis e fiscais.
Assim, a recorrente deveria ter juntado aos autos demonstrativo analítico da base
de cálculo do PIS de junho de 2011, incluindo a apuração dos créditos (art. 3o da Lei no
10.637/02), devidamente conciliados com livros e documentos contábeis e fiscais e DCTF e
DACON retificadores.
Dada a insuficiência das provas apresentadas, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904014/2012-34

Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital